Tribunal: TCU
Processo: 022.020/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A.  Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA) contra o Acórdão 1.873/2021-Plenário, que referendou medida cautelar suspendendo a continuidade de licitação. Análise das razões recursais e da resposta da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia agravo interposto pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA) contra o Acórdão 1873/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 289 do Regimento Interno/TCU, conhecer do agravo para, no mérito, dar-lhe provimento e, assim, revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1873/2021-TCU-Plenário ; 9.2. com fulcro no art. 289, § 1o, do Regimento Interno/TCU, julgar desde logo o mérito do processo para considerar improcedente a representação; 9.3. dar ciência desta deliberação e do relatório e voto que a subsidiam à PPSA e ao autor da representação; e 9.4. arquivar o processo.